Tribunal: STF
Processo: ARE 842222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Requisitos para concessão de benefício previdenciário. Dependência econômica. Enunciado 279 da Súmula do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente: ARE-RG 821.296. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.